Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRAVAME NO VEÍCULO. CONTRADITÓRIO. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retirada do gravame de veículo.
2. Num juízo inicial e perfunctório, conquanto haja interesse da agravante em desfazer o negócio jurídico, sob a alegação de que a agravada não efetuou o pagamento integral do veículo, para fins de liberação do bem para venda a terceiros é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação ao inadimplemento e, especialmente, em relação à ausência de interesse da agravada em manter o contrato
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.